Tribunal: TJBA
Processo: 8028975-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028975-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PANEVILLE CONSULTORIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELAS ORA EMBARGANTES. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão de 1º grau que
nos autos da Ação Revisional proposta em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de perícia contábil formulado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe
m
, no julgado recorrido, contradição a serem elim
inada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta nenhuma contradição a ser eliminada,
de onde se conclui que as embargantes pretendem rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028975-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes PANEVILLE CONSULTORIA LTDA e outros (3) e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01